Tribunal: TCU
Processo: 010.720/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6367/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.720/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Aparecida Roberto (XXX.726.958-XX); Eric Leimi Kobayashi (XXX.777.518-XX); Isabella de Oliveira Morais (XXX.861.818-XX); Jose Orlando Cardena Silva (XXX.077.249-XX); Kaleb Adlaib Rodrigues Oliveira (XXX.967.308-XX); Keli Priscila Sales Rodrigues (XXX.824.248-XX); Leandro da Silva Messias (XXX.640.068-XX); Marilise Sordi Florindo de Freitas (XXX.008.549-XX); Mario Lucio Medeiros de Souza (XXX.062.698-XX); Valdevino Sebastiao Martimiano (XXX.779.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.